Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência para a agravada para que custeie a assistência domiciliar ou home care.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão recursal em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo, conforme requerido pela agravante.
III. Razões de decidir
3. Nesse caso não cabe ao plano de saúde opor qualquer impedimento ao pedido de home care, por caber ao médico assistente qualquer juízo de valor acerca da necessidade e viabilidade do tratamento.
4. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, quanto à exclusão/limitação de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar.
5. Os serviços de home care (internação domiciliar) constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar contratualmente previsto e não podem ser limitados pela operadora do plano de saúde. Por esse motivo, ao menos em princípio, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de ausência de previsão contratual se a modalidade de internação hospitalar foi contratada.
6. Nesse caso específico em que o estado de saúde do agravante é muito frágil, a retirada do home care a colocaria em situação de risco.
IV Dispositivo:
7. Agravo conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: art. 300 CPC. Lei n. 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.